Tribunal: STJ
Processo: 4884265-20.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230711 - MG(2026/0010846-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
ÓBICE
AO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deve impugnar de forma específica os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
2. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior estabelece ser
ônus do agravante impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal,
de modo que a mera reiteração de argumentos anteriormente
apresentados, desacompanhada de impugnação pontual e dirigida,
caracteriza deficiência de dialeticidade e impede o conhecimento do
agravo regimental.
3 Agravo regimental não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 805a2554-c4fc-41b3-9624-d14600810b78

Documento eletrônico VDA55814845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 805a2554-c4fc-41b3-9624-d14600810b78

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230711 - MG(2026/0010846-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
ÓBICE
AO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deve impugnar de forma específica os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
2. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior estabelece ser
ônus do agravante impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal,
de modo que a mera reiteração de argumentos anteriormente
apresentados, desacompanhada de impugnação pontual e dirigida,
caracteriza deficiência de dialeticidade e impede o conhecimento do
agravo regimental.
3 Agravo regimental não conhecido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINÍCIUS DE
OLIVEIRA E SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
No presente agravo regimental, a defesa reitera, em síntese, as alegações de
nulidade das provas em razão de suposto flagrante forjado, irregularidades na
investigação, ausência de testemunhas da apreensão, fragilidade da cadeia de custódia e
indeferimento indevido de diligências, o que caracterizaria cerceamento de defesa.
Aduz, ainda, a inexistência de justa causa para a ação penal e a ilegalidade da
imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico.
Documento eletrônico VDA55815369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: ad731874-103f-43f2-94a5-a1a3450970d2

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, contudo não infirmou os fundamentos da
decisão combatida, razão pela qual não merece conhecimento.
A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus ao fundamento de que: (i) o trancamento da ação penal constitui medida
excepcional, inviável na hipótese, por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório; (ii) as alegações de nulidade das provas e de flagrante forjado não podem ser
examinadas na via estreita do habeas corpus, justamente por exigirem dilação probatória;
e (iii) não se configurou cerceamento de defesa, tendo o indeferimento das diligências
sido devidamente fundamentado pelo Juízo de origem.
Todavia, ao interpor o presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar
as teses já deduzidas no recurso ordinário, insistindo na nulidade das provas, na alegação
de flagrante forjado e no suposto cerceamento de defesa. Não houve demonstração de
que as ilegalidades apontadas seriam aferíveis de plano, tampouco se evidenciou a
desnecessidade de dilação probatória, circunstâncias que afastariam o óbice reconhecido
na decisão agravada.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é ônus do
agravante impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de incidência do óbice da dialeticidade recursal.
Assim, a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos,
desacompanhada da impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática,
revela deficiência na dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do agravo
regimental.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado
a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, convertido em
restritiva de direitos, por furto de 6 barras de chocolate.
Documento eletrônico VDA55815369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: ad731874-103f-43f2-94a5-a1a3450970d2

2. A impetrante alega inexpressividade da lesão jurídica e estado de
necessidade, pleiteando absolvição por ausência de tipicidade material ou
furto famélico, ou, subsidiariamente, fixação de regime aberto.
3. No agravo regimental, o recorrente reiterou os mesmos fundamentos do
habeas corpus, sem apresentar novos argumentos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de argumentos já
apresentados no habeas corpus impede o conhecimento do agravo regimental.
5. Outra questão é se a reincidência do paciente impede a aplicação do
princípio da insignificância ou do furto famélico.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de novos argumentos no agravo regimental impede seu
conhecimento, conforme a Súmula 182 do STJ.
7. A reiteração criminosa do paciente inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A tese de furto famélico não se aplica, pois a res subtraída não constitui
alimento apto a saciar necessidade premente e não há comprovação de
estado de necessidade.
9. O regime inicial semiaberto é justificado pela pena imposta e pela
reincidência, nos termos do
§2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de argumentos no agravo regimental
impede seu conhecimento. 2. A reincidência inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância. 3. A tese de furto famélico não se aplica quando
a res subtraída não constitui alimento apto a saciar necessidade premente."
Dispositivos relevantes citados: CP,
§2o, "c"; CPP,
§2o.
art. 33,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 841050/ES,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ,
Rel.
EREsp 221.999/RS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.12.2015.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
885.032/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. AFRONTA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 226
PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO
DESTE ARGUMENTO.
APLICABILIDADE. AUTORIA
SÚMULA 182/STJ.
DELITIVA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO REALIZADO COM BASE NAS
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO E NA MAJORANTE
EXCEDENTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
QUANTUM UTILIZADO PROPORCIONAL. EMPREGO DE ARMA DE
Documento eletrônico VDA55815369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: ad731874-103f-43f2-94a5-a1a3450970d2

FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA
ATESTAR
O
EFETIVO
USO
DO
OBJETO.
AUSENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é
de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido, pelo agravante, o óbice apontado na decisão
vergastada referente à impossibilidade de conhecimento do writ, em relação
à nulidade do reconhecimento fotográfico, haja vista a questão não ter sido
objeto de deliberação no ato apontado como coator, o que torna inviável
inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, sob pena de
supressão de instância.
3. No mais, reiterei os fundamentos esposados na decisão monocrática
registrando que houve a demonstração fundamentada, pelas instâncias a quo,
da autoria delitiva, bem como que inexiste ilegalidade na dosimetria da pena.
4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no
julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
948.438/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
27/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge a saber se há excesso de prazo para
apreciação dos benefícios de trabalho extramuros e livramento condicional.
3. Ademais, consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade, porquanto não
houve excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o Juízo da Vara de
Execuções Penais já havia determinado diligências para regularizar a
instrução dos pedidos e solicitado manifestação do Ministério Público.
Outrossim, consoante o acórdão impetrado, a demora na análise dos
benefícios decorreu da necessidade de cumprimento de requisitos legais
objetivos e subjetivos, previstos na Lei de Execução Penal e no Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é inviável o agravo
regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55815369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: ad731874-103f-43f2-94a5-a1a3450970d2

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
985.251/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, com pedido de reconsideração ou apreciação
pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da
violação ao princípio da dialeticidade.
4. A mera reiteração do mérito da controvérsia ou alegações genéricas não
são suficientes para afastar o óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
948.044/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Pelo exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:56
Código de Controle do Documento: ad731874-103f-43f2-94a5-a1a3450970d2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0010846-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 230.711 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031714820258130002 0031714820258130002 10000254884265001
31714820258130002 48842652020258130000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: FRANCIELE FERREIRA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411555844344<1449@
2026/0010846-6 - RHC 230711 Petição : 2026/0023546-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:28
Código de Controle do Documento: E1D72B1C-9AE1-4EAC-B810-8D5269D482BD